Tribunal: TJPA
Processo: 0857728-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857728-66.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FABIO WELLINGTON FARIAS GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857728-66.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: FABIO WELLINGTON FARIAS GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA – TELEGRAMA DIGITAL – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS CONSTANDO O RECEBIMENTO, COM NOME DO RECEBEDOR, COM DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO – VALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II- A entrega de notificação extrajudicial ao devedor por meio de telegrama digital é considerada válida, desde que cumpra os requisitos de ciência inequívoca e comprovados do conteúdo da comunicação, conforme previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de flexibilização dos meios tradicionais de notificação, desde que seja possível verificar a obtenção, a coleta e a leitura da mensagem pelo destinatário, garantindo o devido processo legal e o direito de defesa. . Precedentes do STJ.

IV- Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857728-66.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: FABIO WELLINGTON FARIAS GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto BANCO PAN S.A., em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de FÁBIO WELLINGTON FARIAS GALVÃO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado inicialmente determinou a emenda da inicial, para que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor, através de notificação/protesto ou carta registrada recebida no domicílio do devedor.

A parte autora peticionou nos autos, informando que a notificação do devedor fora validamente feita através de TELEGAMA, onde consta recibo de entrega no endereço do devedor constante do contrato, com data e hora de recebimento, devidamente certificado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o que valida a constituição em mora do devedor, nos termos do que tem decidido o STJ e a jurisprudência pátria. Requer o prosseguimento da ação, com expedição do mandado de busca e apreensão.

Na sequência, o magistrado sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 485, I do CPC, julgando extinto o processo, sem apreciação de seu mérito, tendo em vista ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do destinatário.

Inconformado com a decisão, o banco autor interpôs recurso de apelação alegando que a legislação não exige a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando que a mesma seja enviada ao endereço do destinatário. No mais, reafirma que a notificação foi validamente entregue no endereço constante do contrato, recebida através de TELEGRAMA, com data e nome da pessoa que recebeu, sendo assim perfeitamente constituído o devedor em mora, nos termos do que determina a legislação e entendimento dos tribunais superiores.

Por fim, sustenta excesso de rigor e formalismo exacerbado, requerendo para tanto a reforma da decisão, para que os autos retornem a comarca de origem, para seu regular trâmite.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857728-66.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: FABIO WELLINGTON FARIAS GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado considerou ausente a comprovação de encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do destinatário, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial pelo devedor, especialmente quando este não é encontrado no endereço informado no contrato, além da discussão acerca da validade da notificação entregue por TELEGRAMA, com anotação de entrega pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no
AR
seja do próprio destinatário.

No caso dos autos, em que pese a remessa da missiva ao endereço do contrato, consta que o Aviso de Recebimento foi devolvido ao remetente, após três tentativas de entrega, com a anotação de AUSENTE (id 17954606)

Diante disso, a parte autora enviou a notificação via TELEGRAMA DIGITAL, constando dos autos a informação dos CORREIOS sobre o recebimento do documento no endereço informado pelo devedor no contrato, dele constando data, horário e nome do recebedor.

A entrega de notificação extrajudicial ao devedor por meio de telegrama digital é considerada válida, desde que cumpra os requisitos de ciência inequívoca e comprovados do conteúdo da comunicação, conforme previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de flexibilização dos meios tradicionais de notificação, desde que seja possível verificar a obtenção, a coleta e a leitura da mensagem pelo destinatário, garantindo o devido processo legal e o direito de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.
2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1821119 PR 2019/0173377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA TELEGRAMA - Inexiste qualquer irregularidade na realização da constituição em mora por meio de telegrama, na medida em que este é entregue pelo próprios Correios, pessoalmente ao destinatário, assim como ocorre com o aviso de recebimento, não havendo que se falar, portanto, em violação à regra contida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 - A empresa de Correios não possui qualquer interesse na demanda, razão pela qual a mera alegação de não recebimento do telegrama não invalida o comprovante emitido pelos Correios. Desta forma, de rigor reputar como comprido o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014481720198260554 SP 1001448-17.2019.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO DEVEDOR POR MEIO DE TELEGRAMA. VALIDADE PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENUNCIADO XIV DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DO TJSC. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50002474620198240175, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

No caso, devidamente cumpridos pelo autor os requisitos legais, a extinção prematura do processo, no caso em apreço, viola o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024